Tribunal: TJSP
Processo: 2045179-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – RPV – RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE - CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO MÊS A MÊS – TEMAS No 351 DO STJ E 368 DO STF.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. RPV. Diferenças

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – RPV – RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE - CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO MÊS A MÊS – TEMAS No 351 DO STJ E 368 DO STF.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. RPV. Diferenças remuneratórias pagas acumuladamente. Retenção do imposto de Renda sobre o valor total do crédito. Inadmissibilidade. Cálculo que deve ser feito mês a mês. Matéria pacificado no julgamento dos Temas no 351 do STJ e 368 do STF. Decisão reformada. Recurso provido.